Tribunal: STF
Processo: Rcl 63037
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que a pretensão da demandaria o reexame de fatos e provas dos autos. 



    A parte embargante insiste na alegação “a decisão em cumprimento de sentença bem como o acórdão no agravo de instrumento contrariam de forma flagrante decisões vinculantes em controle de constitucionalidade por parte deste Supremo Tribunal Federal”.



    Afirma, para tanto, que a decisão embargada padece de omissão porquanto restou incontroverso que a área em questão é passível regularização fundiária e ambiental, “contrariando também o argumento de fundamento no sentido de, na área, não ser possível a manutenção das edificações por risco à vida e á integridade física da pessoas.”. (edoc. 92, f. 7-8)



    Defende, a existência de contradição ao que decidido pela Corte em outros casos similares, a exemplo da RCL 51.472/SP, de minha relatoria.



    Requer, por fim,



    “ que após ouvido o Ministério Público Federal na pessoa do MD. Procurador-Geral da República, seja conhecido e DADO PROVIMENTO ao presente Embargos suprindo a omissão e a contradição em relação aos pontos mencionados. 



    Com isto é caso de se aplicar o efeito infringente recursal conforma art. 1.023, §2° do CPC, para o fim de, quando do julgamento do mérito, determinar que a r. decisão do Tribunal Embargado observe o disposto no constante nas decisões proferidas junto a ADC n° 42, ADI n°s 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF, de modo a impedir em definitivo a exploração por parte dos Embargantes, demolição de construções e recomposição da cobertura florestal, bem como de eventual multa pelo descumprimento da decisão, fazendo com isto garantir a autoridade das suas decisões.” (edoc 92, p. 18)



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Nas razões do recurso, embora a parte suscite “omissão e contradição” na decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a reiterar a tese de violação ao que decidido na ADC nº 42 e nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.



    Com efeito, a decisão embargada é clara e suficientemente fundamentada, nos termos:



    “Verifica-se que a impugnação ao cumprimento de decisão proferida na ACP nº 0001949-80.2013.4.03.6112 foi indeferida porque, ainda na fase de conhecimento, foi considerada a disciplina do § 12 do art. 61-A da Lei nº 12.651/12 e fatos e provas produzidos nos autos, resolvendo-se a controvérsia no sentido de se afirmar a impossibilidade de manutenção da intervenção humana na área em litigio, a qual foi classificada como várzea de inundação na cheia do Rio Paraná e, portanto, área na qual as construções não podem ser mantidas por oferecerem risco à vida e à integridades física das pessoas, nos termos da parte final do dispositivo legal citado (e-Doc 12, p. 12). 



    O STF, ao declarar a constitucionalidade, em abstrato, do art. 61-A da Lei nº 12.651/12, não atraiu para si a competência para analisar fatos e provas relacionados aos casos concretos para fins de subsunção à disciplina legal, tampouco a reclamação com paradigma nas ADI nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC nº 42 é o meio adequado para debater a existência de coisa julgada na ACP nº 0001949-80.2013.4.03.6112 no sentido de a área em litígio no Agravo de Instrumento nº 5016347- 95.2023.4.03.0000 constituir várzea de inundação na cheia do Rio Paraná e, portanto, não ser possível a manutenção das edificações por risco à vida e à integridade física de pessoas.” (edoc 91, p. 11)



    Portanto, conforme consignado na decisão ora embargada, a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do processo em referência nesta reclamatória, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória. 



    Ausentes, portanto, os vícios que autorizam o manejo da via aclaratória, impõe-se a sua rejeição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.



    3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 390.111/PR-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/12/12).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente